Tribunal: TJDFT
Processo: 0711490-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. GRATIFICAÇÃO INDEVIDAMENTE SUPRIMIDA. DIREITO POSTULADO E RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. ATO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. SUSPENSÃO DURANTE O TRÂNSITO DO PROCEDIMENTO E INTERRUPÇÃO PELO ATO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO (DECRETO No 20.910/32, ART. 4o, CC, ART. 202, VI). PRAZO. RETOMADA. TERMO INICIAL. RECONHECIMENTO. IMPLEMENTO. INSUBSISTÊNCIA. PREJUDICIAL AFASTADA. CRÉDITO RECONHECIDO. DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS. MONTANTE BRUTO CONSTANTE DA DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. INDEXADOR MONETÁRIO – IPCA-E. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947/SE, TEMA 810). ATUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DESDE A GERMINAÇÃO E ATÉ O PAGAMENTO. ADEQUAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA. PRETENSÃO CONSOANTE O DECIDIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO INVIÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. O recurso, assim como a ação, é orientado pelo princípio da utilidade que descerra o interesse processual de a parte valer-se da interseção judicial, tornando inviável que o recurso seja conhecido na parte em que arrosta a sentença em ponto que decidira segundo o defendido, pois ausente interesse em perseguir a reforma do resolvido e desguarnecido de objeto o apelo quanto ao ponto específico.
2. Aviado pleito na esfera administrativa demandando o direito, a demora da Administração Pública no estudo, reconhecimento ou no pagamento do crédito vindicado por aquele que se apresenta como credor suspende o curso do prazo prescricional a partir da data da entrada do requerimento nos livros ou protocolos das repartições públicas, pois a inércia do próprio obrigado elide o fato gerador da prescrição como instrumento de estabilização das relações obrigacionais, que é a omissão do titular do direito na perseguição da sua materialização (Decreto no 20.910/32, art. 4o e parágrafo único).
3. O retardamento em que incide a administração no exame e manifestação sobre a pretensão aduzida administrativamente almejando a percepção de diferenças remuneratórias havidas em anos anteriores interfere na fluição do prazo prescricional, pois enquanto processada a pendência na seara administrativa o interregno não flui, permanecendo suspenso, notadamente porque, agregado ao fato de que não se aperfeiçoa a inércia do credor, não estava revestido de interesse para aduzir a pretensão judicialmente quando nutria a expectativa de vê-la resolvida suasoriamente.
4. O reconhecimento do direito vindicado na esfera extrajudicial pela administração, encerrando ato inequívoco de assimilação da obrigação, ainda que extrajudicial, consubstancia fato apto a, de conformidade com a regra inserta no artigo 202, inciso VI, do Código Civil, interromper a prescrição, que somente volta a fluir a partir do ato que a interrompera, regulação que se aplica à administração pública ante a ausência de disposição casuística sobre a matéria.
5. Segundo o entendimento estratificado pela Suprema Corte de Justiça, a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – ADIs 4.357 e 4.425 -, alcança a fórmula de atualização e incremento dos débitos tributários, e, quanto às obrigações de natureza não tributária, alcança somente a fórmula de atualização preceituada, pois implica tratamento dissonante da isonomia, irradiando perda aos administrados frente à Fazenda Pública.
6. De acordo com a inconstitucionalidade afirmada em sede de controle concentrado, preservados os juros de mora que deverão ser agregados ao débito em conformidade com os acessórios aplicados aos ativos recolhidos em caderneta de poupança, deve ser atualizado monetariamente mediante o uso de indexador que reflita com exatidão a desvalorização da moeda provocada pela inflação, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810).
7. Firmada a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no pertinente ao indexador monetário que deve incrementar os débitos impostos à Fazenda Pública, via de decisão judicial, em obrigação de natureza não-tributária, e reafirmada a conformidade do dispositivo na parte em que trata dos juros que devem ser agregados à obrigação - Recurso Extraordinário no 870.947/SE, tema no 810 -, o Superior Tribunal de Justiça, tratando da matéria em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara os parâmetros a serem observados em ponderação com a natureza do débito.
8. De conformidade com o estratificado de molde a ser conciliada a necessidade de atualização da obrigação com a regulação legal, o Superior Tribunal de Justiça firmara que, em se tratando de obrigação derivada de vantagens remuneratórias asseguradas a servidor público via de decisão judicial, deve, a par de ser incrementada pelos juros de mora aplicáveis aos ativos recolhidos em caderneta de poupança, ser atualizada monetariamente mediante a utilização do IPCA-E desde que entrara a viger a regulação legal afirmada desconforme - Lei no 11.960/09 -, inclusive no período antecedente à inscrição do debito em precatório, impondo-se a observância dessa fórmula de correção e incremento (REsp 1.495.114/MG).
9. O desprovimento do recurso implica a sucumbência do recorrente, determinando a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11).
10. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Prejudicial de mérito afastada. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.